Tribunal: STF
Processo: ARE 1466769
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO NO COLÉGIO DE APLICAÇÃO. VEDAÇÃO DE MATRÍCULA A CANDIDATOS QUE JÁ TENHAM CURSADO O 6º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL. RESTRIÇÃO DO DIREITO DE ACESSO À EDUCAÇÃO SEM PREVISÃO LEGAL. CANDIDATA QUE ATENDE AO REQUISITO ETÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. APELAÇÃO PROVIDA. 1. Apelação cível interposta contra sentença que, em Mandado de Segurança impetrado em face do Reitor da Universidade Federal de Pernambuco e do Diretor do Colégio de Aplicação da UFPE, denegou a segurança, pela qual buscava a impetrante que lhe fosse assegurada a matrícula para o 6º ano no referido colégio, no ano letivo de 2022, independentemente do fato de já ter cursado o 6º ano em 2021. 2. A ora apelante, menor de idade (representada por sua mãe), aprovada em processo seletivo para ingresso em 2022 no 6º Ano do Ensino Fundamental do Colégio de Aplicação da UFPE, impetrou o mandado de segurança objetivando que lhe fosse assegurada a matrícula na referida instituição de ensino, argumentando que, apesar de ter preenchido o requisito da idade máxima de 12 anos (nasceu em 02/06/09), teve sua matrícula negada, com fundamento no item 1 do edital regulador da seleção, por já ter cursado o 6º Ano em 2021. Alegou, em síntese, que a restrição editalícia referente ao nível de escolaridade é inconstitucional, pois fere o direito ao ensino público e gratuito, privando-a de usufruir de um ensino de qualidade ofertado pelo Estado, o que contraria o art. 179 da Constituição de Pernambuco, assim como os arts. 205 e 206 da Constituição Federal e o art. 54 do Estatuto da Criança e do Adolescente. 3. A segurança foi denegada, ao entendimento de que ao realizar a inscrição a impetrante no certame tinha noção das regras do edital, que determinavam que alunos que já cursaram e concluíram o 6º ano do ensino fundamental estariam vedados de repetir a mesma série no Colégio de Aplicação. Registrou não haver qualquer falta de razoabilidade por parte da instituição de ensino que possui regras claras, que são definidas em edital e que tem por escopo garantir o acesso ao 6º ano de alunos que ainda não cursaram a referida série, mantendo destarte a isonomia quanto ao acesso à escola pública. Concluiu, assim, que a restrição editalícia ocorreu dentro dos princípios que regem a administração pública, não havendo consubstanciado ato lesivo a direito. 4. O Edital nº 01, de 13/10/21, que rege o processo seletivo (de sorteio público) para ingresso no 6º ano do ensino fundamental II para o ano letivo de 2022 do Colégio de Aplicação da UFPE, estabeleceu em seu item 1 as seguintes condições para participação no processo seletivo: ‘1.1. Nível de escolaridade: Para participar do processo seletivo o/a candidato/a deverá estar, em 2021, cursando o 5º ano do Ensino Fundamental I. 1.2. Idade Máxima: O/A candidato/a deverá ter a idade máxima de 12 anos até 31/12/2021. 1.3. Preenchimento do formulário eletrônico de inscrição: No ato da inscrição deverá ser informado, obrigatoriamente, o número do CPF DO/A CANDIDATO/A.’ 5. Essa relatoria se filia ao entendimento de que a restrição imposta pelo edital, relativa ao nível de escolaridade (no caso, o item 1.1), deve ser interpretada como exigência mínima de escolaridade, e não como restrição do direito de acesso à educação assegurado constitucionalmente (arts. 205 e 206, CF), que tem primazia sobre o princípio da autonomia universitária (art. 207, CF). Registre-se que no referido processo seletivo sequer foi realizada prova de conhecimento, tendo a seleção ocorrido por meio de sorteio público, ao qual todos os candidatos concorreram em chance de igualdade, restando preservada a isonomia (art. 5º, CF). Ressalte-se, por fim, que diante das dificuldades enfrentadas no âmbito educacional e na aprendizagem, em decorrência da pandemia do COVID-19, fere a razoabilidade impedir que a apelante, decidida a arcar com o ônus de atrasar a sua formação escolar, refaça o ano em colégio de boa qualidade de ensino e gratuito, em função de restrição editalícia não prevista em lei. Precedentes: AGTR 08071257220214050000, Des. Federal Leonardo Augusto Nunes Coutinho (Convocado), 3ª Turma, julg. em 09/09/21; APELREEX 08005874120204058300, Des. Federal Francisco Roberto Machado, 1ª Turma, julg. em 21/10/2021; APELREEX 08002291320194058300, Des. Federal Luiz Bispo da Silva Neto (Convocado), 3ª Turma, julg. em 17/12/2020. 6. Apelação provida.” (documento eletrônico 12, pp. 9-10)



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (documento eletrônico 16).



    No recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação dos arts. 2º; 5º; 37, caput e I; e 207, da mesma Carta.



    Bem examinados os autos, decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Isso porque, para chegar-se a conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem, necessário seria o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos e da legislação infraconstitucional, bem como a interpretação de cláusulas editalícias, o que inviabiliza o recurso extraordinário, nos termos das Súmulas 279 e 454/STF. Confira-se:



 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/9/2017)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/9/2013)



    Posto isso, nego provimento ao recurso ( art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator